Tribunal: TJSP
Processo: 0003842-69.2025.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Hipótese de conhecimento, conforme art. 581, V, CPP – No mérito, hipótese de improvimento – Confissão da corré incapaz de afastar os indícios de autoria – Custódia, ademais, justificada – Gravidade concreta da conduta e necessidade de estancar os elos associativos –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Hipótese de conhecimento, conforme art. 581, V, CPP – No mérito, hipótese de improvimento – Confissão da corré incapaz de afastar os indícios de autoria – Custódia, ademais, justificada – Gravidade concreta da conduta e necessidade de estancar os elos associativos – Insuficiência das medidas menos severas – Hipotético regime mais brando e acesso a benefícios penais depende o iter procedimental – Recurso desprovido.